Tribunal: TJBA
Processo: 8002451-72.2024.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002451-72.2024.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: HEBER EPIFANIO DO AMARAL e outros

Advogado(s)
:
HENDESON MORAIS DE SOUZA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como DANILO DA CONCEICAO SILVA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA, DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
C/C O§4º, TODOS DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. DESCONHECIMENTO QUANTO À EXISTÊNCIA DA DROGA NO VEÍCULO NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta por Heber Epifânio do Amaral e Luiz Alberto Pereira Conceição Junior contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária no valor de 3 salários-mínimos e prestação de serviço à comunidade.

II. Questões em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se restou comprovada a autoria delitiva dos réus no transporte de entorpecentes; (ii) verificar se ocorreu erro de tipo essencial que excluiria o dolo na conduta dos apelantes; (iii) examinar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de Decidir

3. A autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da apreensão em flagrante e pelas inconsistências nas versões apresentadas pelos réus, que revelam ajustamento prévio para afastar a responsabilidade penal.

4. O erro de tipo essencial não se configura quando as circunstâncias concretas do caso demonstram que os agentes tinham
intenção de praticar a
conduta típica, especialmente considerando a tentativa de fuga em alta velocidade e as contradições evidentes em seus depoimentos, além dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A
modulação
da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado mostrou-se adequada em face da relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (277 porções de maconha totalizando 597g e 51 porções de cocaína totalizando 42,30g), bem como da variedade das substâncias transportadas.

IV. Dispositivo e Tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002451-72.2024.8.05.0237 da Comarca de São Gonçalo dos Campos, sendo Apelantes
HEBER EPIFANIO DO AMARAL e LUIZ ALBERTO PEREIRA CONCEICAO JUNIOR
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a
o
recurso de apelação interposto pelo Acusado, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .